Tribunal: TJDFT
Processo: 0734844-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0734844-31.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EBSON DA PAIXAO RODRIGUES AGRAVADO: SUELLEN MARIA DA SILVA RODRIGUES DESPACHO Conforme decisão anterior, dê-se vista à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 23 de fevereiro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora